Tribunal: STF
Processo: HC 205974
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Josue Alex dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 688.760/SP.



    O impetrante sustenta ser o caso de mitigação do óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Narra que o Juízo da Vara Federal de Umuarama/PR condenou o paciente à pena de de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo art. 334-A, § 1º, I c/c. § 3º, do Código Penal, c/c. artigo 3º do Decreto-Lei n.º 399/69.



    Salienta que, ante a inexistência estabelecimento prisional federal voltado ao regime semiaberto, “foi declinado a competência para o Juízo da execução criminal do domicilio do apenado, embasado na Súmula n.º 192 do Superior Tribunal de Justiça”. Nesse sentido, esclarece:



    “(...)na época dos fatos, quando do início do cumprimento de pena, o apenado pertencia a Vara de Execução Criminal da Comarca de Loanda, pertencente à Justiça Estadual do Paraná, que determinou que o apenado deveria cumprir a pena em regime semiaberto, devendo se recolher em casa, no período noturno, mantendo suas atividades laborativas no período diurno, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.”



    Alega, para tanto, constrangimento ilegal em desfavor do paciente, pois, conforme afirma,



    “o Juízo coator de primeira instância, sem haver qualquer determinação de prisão pelo Juízo da condenação, muito menos, pelo Juízo originário da execução criminal, determinou a prisão do apenado em estabelecimento prisional do Estado de São Paulo (sentença inclusa), mesmo estando o Paciente, naquela oportunidade, solto”.



    Diz não ter sido observada a recomendação nº 62/2020 do CNJ, no tocante à possibilidade da prisão domiciliar aos condenados a cumprirem pena no regime aberto ou semiaberto.



    Aponta incompetência do Juízo que determinou a prisão do paciente e a presença de condições pessoais favoráveis, residência fixa, ocupação lícita e três filhos.



    Requer,



    “a) a concessão de Medida Liminar, determinando a expedição do contramandado de prisão e consequentemente a expedição de Alvará de Soltura em favor de JOSUÉ ALEX DOS SANTOS, preso no CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Pacaembu/SP, com a máxima urgência;



    b) no final, a confirmação da concessão do presente Writ de Habeas Corpus, para reformar a R. decisão do MM. Juiz de primeira instância, chancelada pelo E. Tribunal a quo, e Tribunal de Justiça coator, em relação ao decreto de prisão, confirmando a medida liminar eventualmente deferida, em definitivo



    Examinados os autos, decido.



    Esta impetração tem como escopo decisão segundo a qual o eminente Relator indeferiu de plano a inicial do HC nº 688.760/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 688.760/SP . Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente